Tribunal: TJES
Processo: 0000115-47.2024.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-10-17

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. CONCURSO DE PESSOAS. RECONHECIMENTO PESSOAL SEM FORMALIDADES. VALIDADE EM CONTEXTO DE FLAGRÂNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONCURSO DE AGENTES MANTIDO. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA PERSONALIDADE. REDUÇÃO DA PENA DE UM DOS APELANTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que impôs aos recorrentes as penas de 09 anos, 08 meses e 20 dias de reclusão e 220 dias-multa, e 07 anos, 04 meses de reclusão e 81 dias-multa, ambas em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II e VII, do Código Penal. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas; subsidiariamente, a redução das penas-base e o afastamento da majorante do concurso de pessoas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:
(i) definir se a prova produzida é suficiente para manter a condenação, considerando a ausência de observância formal ao art. 226 do CPP no reconhecimento de pessoa;
(ii) estabelecer se é cabível o afastamento da majorante do concurso de agentes;
(iii) determinar se a dosimetria da pena comporta revisão, com especial atenção à valoração negativa da personalidade do apelante Cláudio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O reconhecimento pessoal realizado em contexto de flagrância, no qual a vítima identifica de forma imediata e segura os autores do crime, é válido e dispensa as formalidades previstas no art. 226 do CPP.

4. A materialidade do crime está comprovada por auto de prisão em flagrante, boletim unificado e auto de apreensão; a autoria é confirmada pelo depoimento coerente da vítima, pelo testemunho do policial militar e pela apreensão dos objetos subtraídos em poder dos réus.

5. O afastamento da majorante do concurso de agentes não se justifica, pois a vítima declarou de forma categórica a atuação conjunta dos acusados, sendo pacífico o entendimento de que a caracterização do concurso prescinde da identificação formal de todos os coautores.

6. Na dosimetria, a valoração negativa dos antecedentes e das circunstâncias do crime foi legítima, mas o desvalor atribuído à personalidade do réu, com base em condenações anteriores, viola o Tema Repetitivo 1077 do STJ, que veda o uso dessas condenações para desabonar personalidade ou conduta social.

7. Mantida a negativação de duas circunstâncias judiciais, a pena-base de deve ser reduzida para 05 anos e 06 meses de reclusão, resultando, após as demais fases da dosimetria, na pena definitiva de 08 anos, 06 meses e 20 dias de reclusão e 175 dias-multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O reconhecimento de pessoas em contexto de flagrância dispensa as formalidades do art. 226 do CPP quando a vítima identifica de forma segura e imediata os acusados.

2. O concurso de agentes no crime de roubo pode ser reconhecido ainda que nem todos os coautores sejam identificados, desde que demonstrada a colaboração conjunta.

3. Condenações criminais anteriores só podem ser valoradas como antecedentes, não sendo admissível seu uso para desabonar personalidade ou conduta social.

4. A dosimetria da pena no crime de roubo admite a utilização de circunstâncias fáticas que extrapolam o tipo penal para justificar a exasperação da pena-base.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, § 2º, II e VII; CPP, art. 226.

Jurisprudência relevante citada
:

- STJ, AgRg no HC 769.478/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 28.04.2023.

- STJ, AgRg no AREsp 2.346.037/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 01.03.2024.

- STJ, AgRg no HC 775.986/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 15.02.2023.

- STJ, AREsp 2.581.976/ES, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 06.12.2024.

- STJ, AgRg no AREsp 2.618.483/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe 18.06.2025.

- STJ, REsp 1.953.602/SP, Tema Repetitivo 1258.

- STJ, Tema Repetitivo 1077.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000115-47.2024.8.08.0045

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DIONES ARNHOLZ e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. CONCURSO DE PESSOAS. RECONHECIMENTO PESSOAL SEM FORMALIDADES. VALIDADE EM CONTEXTO DE FLAGRÂNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONCURSO DE AGENTES MANTIDO. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA PERSONALIDADE. REDUÇÃO DA PENA DE UM DOS APELANTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que impôs aos recorrentes as penas de 09 anos, 08 meses e 20 dias de reclusão e 220 dias-multa, e 07 anos, 04 meses de reclusão e 81 dias-multa, ambas em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II e VII, do Código Penal. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas; subsidiariamente, a redução das penas-base e o afastamento da majorante do concurso de pessoas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:
(i) definir se a prova produzida é suficiente para manter a condenação, considerando a ausência de observância formal ao art. 226 do CPP no reconhecimento de pessoa;
(ii) estabelecer se é cabível o afastamento da majorante do concurso de agentes;
(iii) determinar se a dosimetria da pena comporta revisão, com especial atenção à valoração negativa da personalidade do apelante Cláudio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O reconhecimento pessoal realizado em contexto de flagrância, no qual a vítima identifica de forma imediata e segura os autores do crime, é válido e dispensa as formalidades previstas no art. 226 do CPP.

4. A materialidade do crime está comprovada por auto de prisão em flagrante, boletim unificado e auto de apreensão; a autoria é confirmada pelo depoimento coerente da vítima, pelo testemunho do policial militar e pela apreensão dos objetos subtraídos em poder dos réus.

5. O afastamento da majorante do concurso de agentes não se justifica, pois a vítima declarou de forma categórica a atuação conjunta dos acusados, sendo pacífico o entendimento de que a caracterização do concurso prescinde da identificação formal de todos os coautores.

6. Na dosimetria, a valoração negativa dos antecedentes e das circunstâncias do crime foi legítima, mas o desvalor atribuído à personalidade do réu, com base em condenações anteriores, viola o Tema Repetitivo 1077 do STJ, que veda o uso dessas condenações para desabonar personalidade ou conduta social.

7. Mantida a negativação de duas circunstâncias judiciais, a pena-base de deve ser reduzida para 05 anos e 06 meses de reclusão, resultando, após as demais fases da dosimetria, na pena definitiva de 08 anos, 06 meses e 20 dias de reclusão e 175 dias-multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O reconhecimento de pessoas em contexto de flagrância dispensa as formalidades do art. 226 do CPP quando a vítima identifica de forma segura e imediata os acusados.

2. O concurso de agentes no crime de roubo pode ser reconhecido ainda que nem todos os coautores sejam identificados, desde que demonstrada a colaboração conjunta.

3. Condenações criminais anteriores só podem ser valoradas como antecedentes, não sendo admissível seu uso para desabonar personalidade ou conduta social.

4. A dosimetria da pena no crime de roubo admite a utilização de circunstâncias fáticas que extrapolam o tipo penal para justificar a exasperação da pena-base.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, § 2º, II e VII; CPP, art. 226.

Jurisprudência relevante citada
:

- STJ, AgRg no HC 769.478/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 28.04.2023.

- STJ, AgRg no AREsp 2.346.037/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 01.03.2024.

- STJ, AgRg no HC 775.986/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 15.02.2023.

- STJ, AREsp 2.581.976/ES, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 06.12.2024.

- STJ, AgRg no AREsp 2.618.483/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe 18.06.2025.

- STJ, REsp 1.953.602/SP, Tema Repetitivo 1258.

- STJ, Tema Repetitivo 1077.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta pela defesa de
CLAUDIO SANTOS OLIVEIRA e DIONES ARNHOLZ,
por encontrar-se inconformada com a r. sentença de 1º grau que consta do ID 65867008, proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara de São Gabriel da Palha/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou os recorrentes nas sanções do artigo 157, §2º, incisos II e VII, do Código Penal.

Foi imposta a Cláudio Santos Oliveira a pena de 09 (nove) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além de pagamento de 220 (duzentos e vinte) dias-multa; e a Diones Anholz, a pena de 07 (sete) anos, 04 (quatro) meses de reclusão e 81 (oitenta e um) dias-multa, fixado para ambos o regime inicial fechado.

A Defesa apresentou razões recursais no ID 14106545 nas quais postula (1) pela absolvição, sob a alegação de insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer (2) a redução das penas-base, com o afastamento das circunstâncias judiciais valoradas negativamente, e (3) a exclusão da majorante do concurso de pessoas.

O Ministério Público apresentou contrarrazões no I 14106556, nas quais requer o conhecimento e o desprovimento do recurso, mantendo-se a sentença condenatória.

A d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer que consta do ID 14965019, opinando, de igual modo, pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório. À Revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de apelação criminal interposta pela defesa de
CLAUDIO SANTOS OLIVEIRA e DIONES ARNHOLZ,
por encontrar-se inconformada com a r. sentença de 1º grau que consta do ID 65867008, proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara de São Gabriel da Palha/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou os recorrentes nas sanções do artigo 157, §2º, incisos II e VII, do Código Penal.

Foi imposta a Cláudio Santos Oliveira a pena de 09 (nove) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além de pagamento de 220 (duzentos e vinte) dias-multa; e a Diones Anholz, a pena de 07 (sete) anos, 04 (quatro) meses de reclusão e 81 (oitenta e um) dias-multa, fixado para ambos o regime inicial fechado.

A Defesa apresentou razões recursais no ID 14106545 nas quais postula (1) pela absolvição, sob a alegação de insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer (2) a redução das penas-base, com o afastamento das circunstâncias judiciais valoradas negativamente, e (3) a exclusão da majorante do concurso de pessoas.

Narra a denúncia que, em 16 de maio de 2024, no município de São Gabriel da Palha/ES, os denunciados, em comunhão de vontades e mediante grave ameaça exercida com emprego de arma branca (faca), subtraíram bens pertencentes à vítima Cledenalva de Jesus Pereira Santos.

Na referida ocasião, os agentes abordaram a vítima, que estava acompanhada de sua filha e de uma amiga, proferindo a ameaça "
me passa a bolsa, senão irei te furar
", e, em seguida, subtraíram bolsas, um telefone celular e outros pertences.

Após o crime os recorrentes foram presos em flagrante pela Polícia Militar, ainda na posse dos objetos subtraídos.

O recurso é cabível, tempestivo e preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço e passo à análise do mérito.

1 - Absolvição:

A defesa sustenta, como pleito principal, a absolvição dos apelantes, ao argumento de que o decreto condenatório se fundamentou em um conjunto probatório frágil e que o reconhecimento dos réus não observou as formalidades legais previstas no art. 226, do CPP.

A
materialidade
delitiva restou devidamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID 14106013), Boletim Unificado (ID 14106013), e Auto de Apreensão (ID 14106013).

No entanto, após detida análise, verifiquei que a versão de negativa de autoria se encontra dissociada do restante da prova produzida durante o inquérito e instrução.

Em sede policial, a vítima Cledenalva de Jesus Pereira Santos narrou os fatos de forma detalhada e coerente, descrevendo a abordagem violenta dos dois indivíduos, a ameaça proferida com o uso de uma faca, ocasião em que um dos recorrentes disse: "me passa a bolsa, senão irei te furar".

Além disso, a vítima declarou ter reconhecido os apelantes como os autores do roubo no momento da prisão em flagrante.

Embora a vítima não tenha sido ouvida em juízo, seu depoimento inquisitivo foi integralmente corroborado, sob o crivo do contraditório, pelo testemunho do policial militar Marcelo Emídio da Silva. O agente público relatou que, acionado para a ocorrência, obteve da vítima as características dos suspeitos e a direção que tomaram. Durante as diligências, visualizou dois indivíduos com as mesmas características dispensando objetos — possivelmente a faca utilizada no crime — e tentando se evadir ao retirarem as camisas. Após a abordagem, a vítima os reconheceu como os autores do roubo.

Por outro lado, as versões apresentadas pelos apelantes em seus respectivos interrogatórios, negando a autoria e afirmando que apenas passavam pelo local, mostram-se isoladas e inverossímeis diante do robusto acervo probatório em sentido contrário.

Consoante já dito, a vítima reconheceu os autores do crime de forma presencial e segura, imediatamente após a prática delitiva, no momento da prisão em flagrante.

Tal modalidade de reconhecimento, realizada em contexto de flagrância, dispensa as formalidades estritas do art. 226 do CPP, conforme entendimento jurisprudencial consolidado no STJ:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. DESNECESSIDADE DE FORMALIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu o habeas corpus, alegando nulidade no reconhecimento pessoal dos acusados, realizado sem formalidade, após prisão em flagrante por roubo de motocicleta.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o reconhecimento de pessoas, realizado sem o procedimento formal previsto no art. 226 do CPP, é válido quando a vítima identifica espontaneamente os acusados sem dúvidas sobre sua identidade.

III. Razões de decidir

3. O procedimento de reconhecimento de pessoa terá lugar quando houver necessidade, ou seja, o reconhecimento de pessoas deve seguir o procedimento previsto quando há dúvida sobre a identificação do suposto autor.

4. No caso,
a vítima reconheceu espontaneamente os acusados no momento da prisão em flagrante, sem dúvidas sobre sua identidade, tornando desnecessário o procedimento formal de reconhecimento
.

5. A condenação foi fundamentada em outros elementos de prova, incluindo a confirmação do adolescente infrator sobre a participação no crime, afastando a alegação de nulidade.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo improvido.

Tese de julgamento: "1.
O reconhecimento de pessoas sem o procedimento formal do art. 226 do CPP é válido quando a vítima identifica espontaneamente os acusados sem dúvidas sobre sua identidade
. 2. A condenação pode ser fundamentada em outros elementos de prova além do reconhecimento pessoal.".

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 226.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 769.478/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 28.04.2023; STJ, AgRg no AREsp 2.346.037/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 01.03.2024; STJ, AgRg no HC 775.986/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 15.02.2023.

(STJ - AgRg no HC n. 992.970/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 4/6/2025.)

Além disso, a existência de outros elementos de prova mitiga a necessidade ou eventual desconformidade do reconhecimento de pessoa feito fora das hipóteses do art. 226 do CPP.

Nesse sentido, o julgamento do REsp 1953602/SP, que deu ensejo ao recente
Tema Repetitivo 1258
, estabeleceu como hipótese de exceção que: “
Poderá o magistrado se convencer da autoria delitiva a partir do exame de provas ou evidências independentes que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento
”.

Dessa forma, comprovadas a materialidade e a autoria delitiva, a manutenção.

2 - Afastamento da causa de aumento do concurso de agentes:

Na sequência, a defesa postula pelo afastamento da causa de aumento relativa ao concurso de agentes, afirmando inexistir prova de liame subjetivo entre os dois acusados.

No entanto, a referida tese se encontra dissociada dos depoimentos supracitados, a vítima foi categórica em afirmar que os dois assaltantes estariam agindo em união de desígnios, sendo que um dos recorrentes segurava uma faca.

Nesse contexto, a jurisprudência é pacífica no sentido de que ”
o reconhecimento do concurso de agentes prescinde da identificação formal de todos os coautores, bastando a demonstração de colaboração no cometimento do crime
” (STJ - AREsp n. 2.581.976/ES, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJEN de 6/12/2024).

Mantém-se, portanto, a causa de aumento.

3 - Pena-base:

Subsidiariamente, a Defesa pugna pela redução das penas-bases, sustentando que a valoração negativa das circunstâncias judiciais foi indevida.

Quanto ao recorrente
Diones
, apenas os maus antecedentes foram desabonados com fundamento em uma condenação com trânsito em julgado, não havendo retoques a serem feitos.

Em relação ao apelante
Claudio
, o magistrado sentenciante fixou a pena-base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, valorando negativamente os antecedentes, a personalidade e as circunstâncias do crime.

A valoração negativa dos
antecedentes
encontra-se devidamente fundamentada na existência de condenações penais transitadas em julgado anteriores aos fatos, diversas daquela utilizada para configurar a reincidência.

Quanto às
circunstâncias do crime
, a sentença ressaltou o
modus operandi
que extrapolou o tipo penal, evidenciado pelo uso de arma branca (faca), o que denota maior periculosidade e audácia, e pela violência exacerbada empregada contra a vítima, que foi empurrada e teve sua bolsa violentamente arrancada do pescoço, a ponto de romper a alça. Tais elementos conferem maior gravidade à conduta e legitimam a elevação da pena-base.

Ademais, o emprego de arma branca também é circunstância majorante do crime de roubo, e como não foi empregada na terceira fase da dosimetria, podendo ser utilizada para aumentar a pena a título de fundamento de circunstância judicial negativa.

Nesse sentido, “
A jurisprudência do STJ permite a utilização de majorantes excedentes do crime de roubo como circunstâncias judiciais desfavoráveis na primeira fase da dosimetria, desde que não sejam aplicadas novamente na terceira fase
” (STJ - AgRg no AREsp n. 2.618.483/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 10/6/2025, DJEN de 18/6/2025).

Todavia, no que tange à
personalidade
, o juízo
a quo
destacou que o histórico de quatro condenações criminais definitivas indica uma personalidade voltada à prática delitiva.
Tal fundamentação, não observa o entendimento sufragado pela jurisprudência consolidada do STJ, consoante se infere do
Tema Repetitivo 1077
: "
Condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente
".

Dessa forma, a pena-base do recorrente Claudio deverá sofrer redução proporcional ao afastamento de uma das três circunstâncias valoradas negativamente.

Diante da manutenção de duas circunstâncias judiciais negativas,
estabeleço a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.

Ausentes circunstâncias atenuantes, presente a agravante da reincidência, pelo que opero o aumento em um sexto, resultando em uma pena intermediária de 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão.

Ausentes causas de diminuição, presente a causa de aumento do concurso de agentes, pelo que mantenho o aumento na razão de um terço, operado na sentença,
resultando em uma pena definitiva de 08 (oito) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
.

Reduzo a pena de multa, proporcionalmente, para
175 (cento e setenta e cinco) dias-multa
.

5 - Dispositivo:

Ante o exposto,

CONHEÇO e

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reduzir a pena de CLAUDIO SANTOS OLIVEIRA para 08 (oito) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 175 (cento e setenta e cinco), no valor de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário-mínimo vigente à época dos fatos, e manter a pena do recorrente Diones Arnholz.

É como voto.